Tribunal: TJDFT
Processo: 0728019-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DE PARCELA INCONTROVERSA. VEDAÇÃO DE MEDIDAS DISPONÍVEIS AO CREDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em demanda revisional, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, concernente ao impedimento de excutir o bem objeto da garantia fiduciária.
2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – requisitos não preenchidos de forma cumulativa no caso.
3. O ajuizamento de ação com o fim de revisar cláusulas contratuais – ainda que sob o argumento de ofensa à função social do contrato – não tem o condão, por si só, de desconstituir a mora ou impedir o credor de adotar medidas direcionadas ao cumprimento da avença, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n.o 380.
4. De igual forma, a consignação do montante que o devedor entende correto (inferior ao pactuado) não tem aptidão para desconstituir a mora e impedir a utilização das ferramentas conferidas ao credor para cobrança da dívida – a exemplo da inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes e busca e apreensão do bem dado em garantia. Precedentes.
5. A averiguação da ilegalidade e abusividade contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, demanda maior incursão probatória e não pode ser atestada de plano, no exame típico do agravo de instrumento, mostrando-se precipitado o deferimento da medida sem maior convencimento acerca do direito.
6. Recurso conhecido e desprovido.